Tribunal: STF
Processo: HC 254983
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.588.301/MG, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO).



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    Consoante caderno investigatório apresentado, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que um bar estava sendo arrombado, motivo pelo qual para lá se deslocou. Isto posto, ao chegarem no referido estabelecimento, os policiais constataram a veracidade das informações, estando, pois, este arrombado.



    No entanto, os autores não mais se achavam no local dos fatos, sendo encontrado neste apenas uma barra de ferro, que possivelmente foi utilizada para forçar a porta. Destarte, de posse das características dos infratores, a polícia deu início ao rastreamento destes, logrando êxito em encontrá-los portando inúmeras garrafas de bebidas, as quais haviam sido furtadas do estabelecimento. 



    [...] 



    Em relação ao valor dos bens, foi relatado pela vítima que o total era de aproximadamente R$ 40,00 (quarenta reais). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo “para decotar a majorante do repouso noturno e reduzir a pena de multa fixada, ficando a apelante condenada a 3 anos e 1 mês de reclusão [...], mantida no mais a sentença recorrida”. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, tendo sido inadmitido na origem, foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    3. A reincidência do agravante em crimes patrimoniais impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que o valor furtado seja de pequena monta. 



    4. A conduta do agravante, cometida em concurso de pessoas e com rompimento de obstáculo, demonstra elevado grau de reprovabilidade, reforçando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 



    5. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já rebatidas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública estadual alega, em suma, a incidência do princípio da insignificância. Enfatiza que: 



    (a) “a conduta da paciente se ateve tão somente à subtração não violenta de 8 (oito) garrafas de cervejas e 1 (uma) de vodca, conforme valor indicado pela própria vítima em audiência, causando prejuízo de, aproximadamente, R$40,00 (quarenta reais). Além disso, o delito ocorreu em 2014, quando o salário mínimo em vigor era de R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), sendo o valor da res furtivae inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo inclusive a própria vítima indicado a res furtivae como sendo ‘coisa pouca’”.; e 



    (b) In casu, trata-se de de furto cometido pela agravante, sendo que o bem jurídico tutelado não sofreu lesão, em razão de o bem ter sido devolvido ao estabelecimento comercial, o que reforça a necessidade do reconhecimento da insignificância da conduta, inobstante qualquer circunstância desabonadora como a reincidência, a reiteração delitiva ou até mesmo o cumprimento de pena. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem“a fim de absolver a Paciente da acusação tipificada no artigo 155, do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada”.



    É o relatório. Decido.



    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A paciente foi condenada a 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela subtração de bebidas de um estabelecimento comercial, avaliadas em R$ 40,00 (quarenta reais), conforme “relatado pela vítima”. Consta da denúncia, ainda, que os bens foram restituídos. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que, além de as bebidas terem sido restituídas ao estabelecimento comercial, “em relação ao valor dos bens, foi relatado pela vítima que o total era de aproximadamente R$ 40,00 (quarenta reais).” Essas circunstâncias revelam, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal, diante da insignificância da conduta.



    Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto indicam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:



    “O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada à paciente - subtração de produto cuja avaliação, repita-se, corresponde a R$ 40,00 (quarenta reais) - contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, até porque os bens foram restituídos. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 192744, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Nesse sentido, cito, ainda, outro julgado da Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 245089 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)



    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem para ABSOLVER a paciente, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 0088050-66.2014.8.13.0521, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ponte Nova/MG. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente